Tribunal: TJPA
Processo: 0811861-96.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811861-96.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ROSENILDO DE LIMA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS, COM BASE NA ADI 5090 DO STF E TEMA 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no que tange a análise do Tema 731 do STJ, que com base na ADI nº 5090/DF do STF, determinou que enquanto a controvérsia não for resolvida deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS.

2.

Analisando a decisão na ADI 5090 da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, assim inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

3.

Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

4.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CO
NHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NÃO ACOLHENDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível, oposto pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em síntese, consta da petição inicial que o requerente laborou para o requerido e que a contratação ocorreu por contrato temporário, sem concurso público, no período de 20 de outubro de 2012 a dezembro de 2015, na função de técnica de enfermagem.

Em contestação, o Município de Parauapebas apontou, em resumo, preliminar de impugnação da gratuidade da justiça e a necessária suspensão determinada pelo STF – ADI 5090/DF, além de prescrição bienal e quinquenal. No mérito, defende a legalidade do contrato temporário, a ausência de previsão legal das verbas pleiteadas em face do regime estatutário que regeu a relação entre a apelada e Município e a natureza jurídica do contrato administrativo.

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido.

O Ente Municipal interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição bienal, bem como, seja adotada a atualização monetária prevista no Tema 731/STJ, ou seja, que seja aplicada a TR como índice de correção de valores concernentes ao FGTS.

Em contrarrazões, o apelado requer que seja negado provimento à apelação.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em acórdão, conheci e concedi parcial provimento ao recurso, apenas para reformar o capítulo que condenou a apelante ao pagamento de custas processuais.

Inconformado, o Município de Parauapebas opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no quanto a análise do Tema 731, do STJ, para que seja determinada a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária no FGTS.

Em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

O embargante alega a existência de omissão no que tange a análise do Tema 731 do STJ, que com base na ADI nº 5090/DF do STF, determinou que enquanto a controvérsia não for resolvida deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS.

Pois bem, conforme já discutido na decisão recorrida, no que tange a matéria discutida na ADI 5090 do STF, destaco trecho da decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, na qual o Min. Luís Roberto Barroso deferiu a cautelar, nos seguintes termos:

“
Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre
a rentabilidade do FGTS
ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019
,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”
.
(grifei)

Em analise a decisão acima citada, vislumbra-se que a matéria discutida se trata de rentabilidade de valores referente a FGTS. No presente caso, os consectários legais são oriundos de condenação judicial em face da Fazenda Pública. Em outras palavras, por se tratar de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa decorrente de contratação temporária declarada nula, enseja o direito do servidor contratado ao recebimento de FGTS.

Sendo assim, inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

Nesses casos, os consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada nos julgados do C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

No que tange a alegação de aplicação do Tema 731 do STJ, a tese fixada no referido tema, foi no sentido de que: “a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”

Ocorre que, a referida tese possui semelhança com a ADI nº 5090/DF, exaustivamente debatida nestes autos, sendo aplicada nos casos em que os depósitos de FGTS já foram efetuados na conta do trabalhador, na forma do art. 2º da lei nº 5.107/66.

“
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração para no mês anterior a cada empregado, optante ou não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 e 458 da CLT.

Portanto, a tese firmada pelo STJ determina a correção do saldo de FGTS depositado em conta bancária aberta individualmente em nome do empregado ou da empresa, não possuindo relação com o que está sendo discutido nestes autos, que conforme já exposto, são valores deferidos em favor da agradava que advém de condenação judicial em face de Ente Público, sendo pacificado o entendimento de que nesses casos aplica-se os temas 905 do STJ e 810 do STF, conforme já debatido acima.

No caso, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, conforme claramente tratou o julgado embargado:

“(...)

O STJ estabeleceu o tema 905, onde definiu que a correção monetária das condenações impostas a Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período discutido, e não mais utilizar tão somente a remuneração da caderneta de poupança.

(...)

Os consectários devem observar a orientação da Suprema Corte firmada no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20/09/2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

(...)”

Nessa linha de entendimento, segue a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS, COM BASE NA ADI 5090 DO STF E TEMA 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. 1.

O embargante alega existência de omissão no que tange a análise do Tema 731 do STJ, que com base na ADI nº 5090/DF do STF, determinou que enquanto a controvérsia não for resolvida deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS. 2. Analisando a decisão na ADI 5090 da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, assim inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso. 3.

Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. 4.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 7472294. 5.

Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801089-40.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 17/10/2022 )

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/04/2024